Tribunal: TJMT
Processo: 1025007-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1025007-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES DE BRITO - CPF: 308.336.468-77 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA - CPF: 297.620.368-75 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA - CPF: 297.620.368-75 (EMBARGADO), THIAGO MARQUES DE BRITO - CPF: 308.336.468-77 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR THIAGO MARQUES DE BRITO E LUCIANA KIMIE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA. REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR THIAGO MARQUES DE BRITO E LUCIANA KIMIE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por Thiago Marques de Brito e Luciana Kimie e por Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda., contra acórdão que desproveu recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e (ii) verificar a eventual necessidade de fixação de honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda. foram rejeitados, diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, restando configurado mero inconformismo da parte.

4. Reconhecida a omissão apontada por Thiago Marques de Brito e Luciana Kimie quanto à fixação de honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda. rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Thiago Marques de Brito e Luciana Kimie acolhidos parcialmente, com efeito modificativo, para fixar os honorários advocatícios recursais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Honorários advocatícios recursais devem ser fixados quando omissos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por THIAGO MARTINS DE BRITO e OUTRO e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILI ́RAIA 348 – SPE LTDA em face acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação (id. nº

239405699).

Os Embargantes (Thiago e outro) alegam a existência de omissão, para tanto aduz que o Embargado foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o Tribunal de Justiça NEGOU PROVIMENTO à Apelação para manter incólume a sentença recorrida.

Porém, o Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de Apelação não fixou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1º, do CPC.

Requerem a admissibilidade do presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos, para suprimir a omissão supra, devendo este Tribunal de Justiça manifestar-se acerca da omissão apontada a fim de fixar os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado.

Contrarrazões (id.n.º 243578170).

Embargos oposto por RODOBENS (id.n.º 241666694)

O Embargante alega que Dissídio Jurisprudencial Entre o V. Acordão e o Entendimento do STJ Proferido no Autos Do Recurso Especial Nº 1947620 - Sp (2021/0186784-3), quanto ao entendimento consolidado que o simples descumprimento contratual não gerar indenização por danos morais.

Destaca que a sentença julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela Embargada.

Ainda, que a Embargante interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da r. sentença, no que se refere ao pleito Julgado Parcialmente Procedente. O v. acordou negou provimento ao recurso.

Sustenta a existência de omissão e contradição na referida decisão.

Que pretende obter através do presente recurso, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade quanto exigência de prequestionamento quanto a análise das matérias que será objeto de recurso especial.

Para tanto, prequestiona o ar. 26, II, do CD, para tanto, alega que o suposto vício se trata de vício aparente e de fácil constatação quanto da entrega efetiva da unidade.

Prequestiona Dissídio Jurisprudencial entre o V. Acordão e o Entendimento do STJ Proferido no Autos Do Recurso Especial Nº 1947620 - Sp (2021/0186784-3), sob alegação de que mero descumprimento contatual não gera indenização por danos morais.

Afirma que reiterar que não houve nenhuma quebra contratual por culpa da Embargante que enseje o pagamento de indenização em favor dos Embargados.

Requer a esta Colenda Câmara Julgadora, que após analisar os fundamentos de direito invocados nestas razões de Embargos de Declaração, seja aberto prazo para os Embargados apresentarem suas contrarrazões, e então, seja modificada a decisão constante no v. acórdão como medida de direito, nos termos acima destacados.

Contrarrazões (id.n.º 242502192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por THIAGO MARTINS DE BRITO e OUTRO

e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRAIA 348 – SPE LTDA em face acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação (id.n.º

239405699).

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

De igual forma inexiste a omissão suscitada.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No que tange a omissão apontada pelo Embargante Thiago Marques de Brito, tenho que assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, sendo certo que a sentença recorrida também restou omissa quanto a esse ponto, de forma que cabe ao Tribunal fixar os honorários nos termos do §§1º, 2º do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

Os §§1º e 2º do art. 85 do NCPC assim dispõe:

Art. 85.
A sentença
condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Assim, os embargos de declaração deve ser conhecido para fixação dos honorários recursais.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348– SPE LTDA e, ACOLHO os embargos de declaração opostos por THIAGO MARQUES DE BRITO e LUCIANA KIMIE, para reconhecer a omissão quanto à aplicação do §1, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025